Tribunal: TJMT
Processo: 1022624-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022624-48.2020.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Laura Rosana Pereira Araújo
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Laura Rosana Pereira Araújo, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que mantém em prisão domiciliar a ora paciente, acusada da prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante alega que não há justa causa para a ação penal, asseverando que “inexiste qualquer elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito de tráfico e/ou associação ao tráfico” (sic).
Outrossim, argumenta que não se fazem presentes os pressupostos da custódia cautelar, bem como que não há contemporaneidade entre os fatos criminosos em apuração, supostamente perpetrados em outubro de 2018, e a segregação instrumental da paciente, decretada em dezembro de 2019.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão domiciliar, providências que almeja ver confirmadas no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Consoante a orientação das Cortes Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável em casos de flagrante teratologia, quando demonstrada claramente a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 94.750/GO, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Primeira Turma; data do julgamento: 16.9.2008; data da publicação: 5.3.2009).
No caso, o impetrante nem sequer instruiu o habeas corpus com cópia da denúncia oferecida pelo parquet em desfavor da paciente; menos ainda, com cópia dos elementos de informação que acompanham a referida peça acusatória. Tais omissões, por óbvio, inviabilizam completamente o exame da pretensão em comento.
Ademais, sem maiores detalhes acerca do processo de origem, não há como apreciar, nesta oportunidade, a pertinência do pedido liberatório veiculado na exordial, notadamente porque também não foi juntada cópia da decisão que converteu a prisão preventiva da paciente em custódia domiciliar.
Com efeito, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído” (STJ, Habeas Corpus n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, bem como para que encaminhe a este Tribunal cópias da denúncia e de eventuais decisões atinentes à segregação domiciliar da paciente.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 3 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora em substituição legal